Tribunal: TJMT
Processo: 1026603-36.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026603-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), AMANDA DAYANNE BRAGA BISAIO - CPF: 054.675.031-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1026603-36.2025.8.11.0002.

ORIGEM: 1a vara especializada da fazenda pública de várzea grande – vara da saúde.

RECORRENTE: município de cuiabá.

RECORRIDOs: amanda dayane braga bisaio e estado de mato grosso.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de consulta em oftalmologia, com direcionamento inicial do cumprimento ao ente municipal, em demanda de saúde de valor inferior a 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual ente federativo deve ser responsabilizado prioritariamente pelo fornecimento de consulta oftalmológica especializada; (ii) estabelecer a correta aplicação do Tema 793 do STF quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação e aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e convalidam-se os atos processuais praticados no juízo comum, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e celeridade.

Afirma-se que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

Constata-se, com base em parecer técnico do NAT, que a consulta oftalmológica é procedimento eletivo de média complexidade, inserido na esfera de responsabilidade do gestor municipal.

Aplica-se a organização do SUS, que atribui aos municípios a execução de serviços ambulatoriais especializados de média complexidade, nos termos dos arts. 198, I, e 30, VII, da Constituição Federal.

Verifica-se que o direcionamento ao município não exclui a responsabilidade do Estado, que permanece subsidiária em caso de descumprimento.

Considera-se excessiva a demora superior a 300 dias para realização da consulta, ultrapassando o parâmetro de 100 dias fixado pelo Enunciado no 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, evidenciando a necessidade de intervenção judicial.

Afasta-se a alegação de responsabilidade exclusiva do Estado e de redirecionamento dos honorários, aplicando-se o princípio da causalidade e as regras do art. 55 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

Consultas médicas especializadas de média complexidade inserem-se na responsabilidade prioritária do município, conforme organização do SUS e parecer técnico do NAT.

O direcionamento inicial ao ente municipal não exclui a responsabilidade subsidiária do Estado, em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; 198, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1001667-98.2025.8.11.9005, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1035889-44.2025.8.11.0000, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1034283-72.2025.8.11.0002, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo município de Cuiabá contra sentença proferida no ID 316113965, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o fornecimento de consulta em oftalmologia, com direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao ente municipal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a consulta pleiteada configura serviço de média/alta complexidade, razão pela qual a responsabilidade deveria recair sobre o Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF.

Argumenta, ainda, que eventuais honorários sucumbenciais deveriam ser direcionados ao ente estadual.

Em contrarrazões (ID 316113970), a reclamante defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o direcionamento ao município está em conformidade com o Tema 793/STF e com as regras de repartição de competências do SUS.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (ID 316113972), sustentando que a consulta especializada é de média complexidade e, pela organização do SUS, de responsabilidade prioritária municipal.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 331461355), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
11/12/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 27/2/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
fornecimento de consulta em oftalmologia
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos (R$ 1.518,00).

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir qual ente federativo deve ser responsabilizado prioritariamente pelo fornecimento da consulta oftalmológica especializada pleiteada pela autora.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da interpretação e aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

O argumento central do recorrente é que a consulta oftalmológica seria de média/alta complexidade, o que afastaria sua responsabilidade. Contudo, essa alegação não encontra respaldo nos elementos dos autos.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT), documento essencial para a análise da complexidade do procedimento, foi claro ao informar que "
as consultas médicas especializadas são asseguradas pelo SUS, ELETIVAS, MÉDIA COMPLEXIDADE e
de responsabilidade do gestor municipal
" (grifei).

Este entendimento técnico é fundamental porque o NAT é órgão especializado que auxilia o Poder Judiciário justamente na análise da complexidade dos procedimentos de saúde e na definição das competências administrativas no âmbito do SUS.

A organização do Sistema Único de Saúde estabelece a responsabilidade dos municípios na execução da atenção primária e dos serviços ambulatoriais especializados de baixa e média complexidade, nos termos do artigo 198, inciso I, combinado com o artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal.

As consultas médicas especializadas, como a oftalmológica pleiteada, integram a atenção especializada ambulatorial de média complexidade, ficando sob gestão municipal por meio da central de regulação (SISREG), conforme a estruturação do SUS.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem orientado de forma consolidada no sentido de reconhecer a responsabilidade prioritária do município em casos de consultas especializadas de média complexidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA (MÃO). RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PARECER DO NAT. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A consulta médica especializada em ortopedia (mão) está classificada como procedimento de média complexidade, conforme Tabela SIGTAP, sendo de responsabilidade do gestor municipal, conforme parecer técnico do NAT. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências". 3. Havendo manifestação técnica expressa do NAT indicando que a consulta médica especializada é de responsabilidade do gestor municipal, correta a decisão que determinou ao Município de Cuiabá o fornecimento do procedimento requerido. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1001667-98.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
CONSULTA MÉDICA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, em sede de tutela de urgência, determinou ao ente estadual a obrigação de providenciar, no prazo de cinco dias, consulta em cirurgia torácica em favor da parte autora, priorizando locais próximos à sua residência e com transporte compatível com a gravidade da enfermidade, sob pena de redirecionamento ao Município em caso de inércia, nos termos do Tema 793 do STF. O Estado agravante sustenta que a gestão da consulta de média complexidade é municipal, conforme o parecer do NAT e as normas do SUS, requerendo o redirecionamento imediato da obrigação ao Município. O pedido liminar foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de custeio e agendamento de consulta especializada de média complexidade (cirurgia torácica) deve ser direcionada primariamente ao Município de Itaúba, em atenção à regulação do SUS e ao Tema 793/STF, cabendo ao Estado atuação apenas subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos, sendo legítimo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências do SUS (art. 196 c/c art. 23, II, CF/1988).

4. O Tema 793 do STF firmou o entendimento de que, embora a responsabilidade na área da saúde seja solidária entre os entes da federação, a obrigação pode ser direcionada ao ente responsável segundo a descentralização do SUS, com possibilidade de ressarcimento posterior.

5. Os Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reforçam que a responsabilidade solidária não impede o direcionamento inicial do cumprimento ao ente federativo responsável pela gestão do serviço.

6. O parecer técnico do NAT indicou expressamente que a consulta de cirurgia torácica, embora de média complexidade e eletiva, está sob gestão municipal, tendo o Município de Itaúba pactuado sua oferta com o Estado, via central de regulação
.

7. A jurisprudência do TJMT reafirma que, em casos de procedimentos classificados como de média complexidade, cabe ao Município sua execução primária, sendo legítimo o redirecionamento da obrigação pelo Judiciário, conforme a classificação da Tabela SIGTAP e a pactuação local
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:"1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.2.
Quando comprovada a pactuação e a gestão municipal sobre procedimentos de média complexidade, como consultas especializadas, o cumprimento deve ser direcionado primariamente ao Município.3. A existência de regulação específica no âmbito municipal afasta a imposição inicial ao Estado, que só pode ser acionado de forma subsidiária
."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1034283-72.2025.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.01.2026; TJMT, N.U 1034112-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.03.2025.

(N.U 1035889-44.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026) (grifei).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA.
CLASSIFICAÇÃO COMO PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Maria do Carmo da Cunha, objetivando o fornecimento de consulta em cirurgia plástica pós-bariátrica, classificada sob o CID Z42.8, em razão de excesso de pele e flacidez resultantes de expressiva perda ponderal, e diante de omissão administrativa na rede pública de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se a obrigação judicial de fornecimento do serviço pleiteado deve ser direcionada ao Município ou ao Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793 do STF e da Tabela SIGTAP.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal de 1988 estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, assegurando à autoridade judiciária o poder de direcionar a obrigação conforme a repartição de competências (art. 23, II, CF/1988).

4. O serviço requerido, consistente em consulta médica especializada, foi corretamente classificado como de média complexidade, o que, conforme as diretrizes do SUS e a Tabela SIGTAP, insere-se na esfera de responsabilidade do Município
.

5. O direcionamento ao ente municipal, como determinado pelo juízo de origem, alinha-se ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 793, não havendo desvio da jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os entes da federação respondem solidariamente pelas ações de saúde, sendo lícito ao Judiciário direcionar a obrigação de fazer conforme a repartição de competências estabelecida no SUS.

2. Sendo a consulta em cirurgia plástica pós-bariátrica classificada como de média complexidade, sua prestação cabe prioritariamente ao Município, cabendo ao Estado atuar de forma subsidiária
.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; N.U 1000272-87.2025.8.11.0011, Rel. Márcio Vidal, J. em 22/11/2025.

(N.U 1034283-72.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 06/02/2026) (grifei).

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a autora aguarda há mais de 300 (trezentos) dias pela consulta oftalmológica, período que supera o prazo de 100 dias estabelecido pelo Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ como limite razoável para consultas eletivas.

A gravidade do quadro clínico da autora - que apresenta artrite reumatoide, catarata bilateral, aumento de pressão intraocular e diabetes melitus - evidencia a urgência do atendimento especializado, pois o laudo médico alerta expressamente para o risco de agravamento e possibilidade de danos irreparáveis em razão das alterações visuais.

Quanto ao argumento do recorrente sobre a aplicação do Tema 793/STF, observa-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O referido tema não afasta a solidariedade entre os entes, mas determina que o cumprimento seja direcionado conforme as regras de repartição de competências administrativas do SUS.

Foi exatamente isso que fez o Juízo de origem, ao reconhecer a solidariedade, mas direcionar o cumprimento inicial ao ente competente segundo a organização do sistema de saúde, preservando a possibilidade de redirecionamento ao Estado em caso de inércia municipal.

O Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ reforça esse entendimento ao estabelecer que "
a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
".

Importante destacar que o direcionamento ao ente municipal não significa exclusão do Estado da relação processual ou impossibilidade de sua atuação subsidiária. A sentença foi clara ao estabelecer que, em caso de inércia municipal, a obrigação será direcionada ao Estado de Mato Grosso, preservando assim a efetividade do direito fundamental à saúde da autora.

Quanto à alegação de que os honorários sucumbenciais deveriam ser direcionados ao Estado, observa-se que o princípio da causalidade determina que deve arcar com o ônus sucumbencial aquele que deu causa à necessidade de buscar a tutela jurisdicional. No caso, sendo o município o ente prioritariamente responsável pela prestação do serviço e tendo sido direcionado ao seu cumprimento, é razoável responder pelos encargos processuais decorrentes.

Ademais,
tratando-se de processo que tramita pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, aplica-se o artigo 55 da Lei no 9.099/95, que estabelece a
isenção
de custas e honorários em primeiro grau de jurisdição, salvo má-fé (o que não se verifica no presente caso).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise técnica do NAT, a jurisprudência consolidada deste Tribunal e a correta aplicação do Tema 793/STF pela sentença recorrida, não há razão para reforma da decisão de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026